Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESÍDIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. JUSTIFICATIVA TARDIA. FORÇA MAIOR. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que reconheceu a desídia da autora, ante a ausência à audiência de conciliação, e condenou ao pagamento das custas processuais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Dispensado o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal ante a comprovação documental de hipossuficiência financeira (ID no 77246365 a 77246392). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em sede recursal, a recorrente argumenta que a sua ausência à audiência de conciliação designada para o dia 07/08/2025 decorreu de motivo de força maior imprevisível e incontrolável, relatando que no dia 02/08/2025 sofreu espancamento por uma moradora de rua na Asa Norte, quando se dirigia a um evento no Ginásio Nilson Nelson, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros e conduzida ao Hospital de Base de Brasília, sendo, em seguida, encaminhada ao Hospital Santa Lúcia. Argumenta que, após atendimento e tratamento, no dia 04/08/2025, em decorrência do trauma físico e psicológico sofrido, apresentou grave surto psiquiátrico, tendo sido socorrida novamente pelo Corpo de Bombeiros e internada inicialmente na UPA de Ceilândia, permanecendo lá até o dia 08/08/2025. Acrescenta que em 09/08/2025, foi transferida para a Unidade de Saúde Mental do Hospital Universitário de Brasília, onde permaneceu internada até o dia 28/08/2025, quando recebeu alta hospitalar. Requereu a declaração de nulidade da sentença, por não ter ocorrido a desídia, ou a isenção do pagamento das custas processuais.
4. O art. 51, inc. I da Lei 9.099/95 estabelece que “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. A mera ausência da parte autora é suficiente para fundamentar a extinção do feito. Ademais, não houve informação prévia nos autos sobre a impossibilidade do comparecimento da recorrente à audiência.
5. Contudo, o § 2o do art. 51 da Lei 9.099/95 prevê que “ No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas”. Logo, apesar da justificativa ter sido apresentada em momento muito posterior à data da audiência (somente em sede recursal), é de se reconhecer que a internação da autora para tratamento da saúde mental representa força maior, devendo a recorrente ser isenta do pagamento das custas processuais.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para isentar a autora do pagamento das custas processuais.
7. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.